Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-11.2021.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000003-11.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 005.715.371-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUMBERTO HENRIQUE QUEIROZ DE CARVALHO - CPF: 101.838.064-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LOPES DOS REIS - CPF: 863.558.015-02 (TERCEIRO INTERESSADO), UDSON GOMES MORGADO - CPF: 015.243.151-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE MOSCHEN LARA - CPF: 947.405.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), S. E. L. R. (VÍTIMA), OLEVINA DA SILVA LIMA NASCIMENTO - CPF: 041.361.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000003-11.2021.8.11.0101

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 231, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – PROVA PERICIAL ATESTADO A COMPATIBILIDADE DO MATERIAL GENÉTICO DA OFENDIDA COM O FORNECIDO PELO RÉU – PENA-BASE RECRUDESCIDA INDEVIDAMENTE – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime sexual que é imputado na denúncia.

“C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (enunciado n. 10 – incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Argumentos não comprovados não podem ser utilizados para exasperar a pena-base.

Não há ilegalidade no agravamento da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000003-11.2021.8.11.0101

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Antônio da Silva, contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 213, § 1o, do Código Penal (estupro contra menor de 18 anos).

Em suas razões, assevera que: 1)
deve ser absolvido, pois não há provas de que agiu com violência em desfavor da vítima ou que a tenha ameaçado, notadamente porque a situação não constou no laudo e a vítima não foi ouvida em juízo; 2) o réu negou o crime e não existem testemunhas presenciais do fato; 3) as consequências do delito foram indevidamente desvaloradas; 4) o acréscimo decorrente da agravante do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal foi desproporcional.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
101779542 - pág. 1-14
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
101779545 - pág. 1-19
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 102083976 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000003-11.2021.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 213, § 1o, do Código Penal, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 24-12-2020, por volta das 08h20min, na residência localizada na Rua Vindilino Machado, n. 26, bairro Acassio Guzzo, nesta cidade e comarca de Cláudia/MT, o denunciado
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “Parafuso”,
constrangeu a vítima
STEFANI EDUARDA LIMA RODRIGUES, à época com 14 anos de idade
, mediante violência e grave ameaça, a com ele ter conjunção carnal.

Segundo restou apurado, o indiciado foi casado com uma irmã do genitor da vítima.

Revelam os autos que, na data e horário dos fatos, o denunciado, a vítima e a testemunha Jeferson Lopes Reis, namorado da adolescente, estavam na sua residência, quando em certo horário Jeferson saiu para o trabalho, deixando a vítima e o denunciado sozinhos em casa.

Infere-se que o acusado, aproveitando-se da ausência de pessoas na casa, iniciou suas intenções sexuais com a vítima, acariciando as suas pernas, razão pela qual Stéfani se dirigiu até o quarto da casa. Não satisfeito, o acusado foi até o cômodo, avistou a vítima sentada na ponta da cama e a empurrou para trás, oportunidade em que obrigou a vítima a manter relação sexual com ele.

Depreende-se que após o ato sexual com a ofendida, o denunciado a ameaçou, dizendo que se ela contasse para alguém “ia se dar mal”, deixando a adolescente sozinha no quarto. [...]
(Id. 101776586 - pág. 1-3).

Na fase inquisitorial, Udson Gomes Morgado relatou a ocorrência, nos termos transcritos:

Que é o condutor da ocorrência; Que compareceu neste pelotão de Polícia Militar o Conselho Tutelar, onde a equipe de plantão nos informou que, pela manhã, um indivíduo pelo apelido de “Parafuso” havia violentado sexualmente uma menor; Que por sua vez a menor nos informou que, pelas 08h00 da manhã, o indivíduo pelo nome de Marcos Antônio da Silva havia chego em sua residência, que a mesma e seu namorado autorizaram o suspeito a ficar em sua casa, tendo em vista que o mesmo não teria lugar para passar os dias de fim de ano; Que após alguns minutos o namorado da vítima saiu e a menor entrou em seu quarto para arrumá-lo;
Que nesse momento o suspeito aproveitou da oportunidade de estarem a sós e segurou a vítima tampando sua boca e assim consumando a conjunção carnal;

Que a vítima não teria como reagir por motivos de não ter a capacidade física de enfrentar o seu agressor
; Que depois disso o mesmo foi a um bar e a vítima ligou para seu pai, que estaria em outra cidade (União do Sul), o qual por não saber o que fazer pediu para a vítima esperar que ele chegasse a esta cidade (Cláudia); Que após a chegada do pai, o qual orientou a mãe da vítima para que ligasse para o Conselho Tutelar; Que diante desta informação esta GUPM se deslocou ate o referido bar e ao chegar visualizou o pai da vítima já em via de fatos com o suspeito; Que esta GUPM para intervir fez uso de força moderada para conseguir realizar a condução do suspeito [...]
(Id. 101776570 - pág. 1-2).

O depoimento de Humberto Henrique Queiroz de Carvalho foi no mesmo sentido (Id.
101776571 - pág. 1-2).

Leonice Mochen Lara declarou:

Que é moradora da cidade de Cláudia há cerca de 20 anos, onde atualmente trabalha como Conselheira Tutelar;
Que sobre os fatos ora em apuração, afirma que estava de plantão no dia 24-12-2020, quando por volta das 15h30min, receberam uma ligação da senhora Olevina da Silva Lima, a qual noticiou que não estava na cidade, mas que sua filha Stéfani Eduarda Lima Rodrigues havia sido estuprada por Marcos Antônio da Silva naquele mesmo dia pela manhã
; Que de posse da informação, as Conselheiras foram até a casa de Stéfani, onde estavam presentes a vítima e seu namorado, Jeferson; Que em conversa com a vítima, esta confirmou que naquela manhã, Marcos, sendo que este no passado foi casado com uma tia da vítima, passou à noite na casa de Stéfani; Que na ocasião estava a menor e seu namorado Jefferson, pois os pais da menina não estavam na cidade; Que Marcos dormiu em um outro quarto, mas logo pela manhã do dia 24-12-2020, Jeferson acordou cedo para trabalhar, ficando Marcos no outro quarto dormindo;
Que Stéfani passou a arrumar seu quarto, quando segundo a menina, Marcos repentinamente entrou no quarto e fechou a porta; Que ainda de acordo com a menina, Marcos segurou a e lhe baixou a calcinha, e na sequência forçou a relação sexual com penetração vaginal; Que Stéfani disse que no momento do ato, Marcos dizia "se você gritar você vai se arrepender"; Que conforme os relatos da menina, a vítima, não fazia uso de preservativo;
Que Stéfani já foi atendida em outras oportunidades pelo CT, em virtude de ser vítima de estupro outras vezes; Que imediatamente, o CT encaminhou a vítima até a Polícia Militar para comunicar o fato; Que logo após a comunicação, os PMs foram até o local onde Marcos estava e fizeram a prisão do suspeito; Que além disso, a declarante e também a Conselheira Janete acompanharam a menor até a Politec em Sinop para fazer exame de conjunção carnal [...]
(Id. 101776580 - Pág. 9-10).

Olevina da Silva Lima Nascimento confirmou que ouviu de sua filha que o réu entrou no quarto dela e a estuprou (Id.
101776580 - pág. 23-24).

Para a psicóloga do CREAS, a menor relatou o ocorrido nos seguintes termos:

[...] Ele esperou meu namorado sair de casa. Eu sentei no sofá, estava mexendo no celular, mandei mensagem para uma amiga, ele sentou do meu lado, eu estava de vestido, ele passou a mão na minha perna. Aí o vizinho chegou, falou: Parafuso vamos ali temperar a carne para o natal? Ele disse que ia escovar os dentes e ia.
Eu levantei e fui para o quarto dobrar umas roupas, meu namorado me mandou mensagem, estava sentada na cama, ele entrou no quarto e levantou o meu vestido. Eu fiquei sem reação. Eu falei alto, não foi um grito, e o vizinho ouviu, começou a chamar ele, aí ele falou: “que gozada gostosa”
.
Ele saiu do quarto, depois eu também saí, fiquei na área dos fundos uns 05 minutos, estava chorando, o vizinho viu e falou para ele (Parafuso).
Eu fui para casa, me tranquei no quarto, mas deixei o portão aberto, aí ele (Parafuso) foi lá, me chamou. Depois que ele saiu eu fui na casa do meu irmão, ele foi atrás, me chamou também. Meu irmão me disse para ligar para minha mãe, eu liguei, mas não contei o que aconteceu, depois peguei a bicicleta do meu irmão emprestado e fui no serviço do meu namorado. Chegando lá também não falei nada para ele (o namorado), só disse que ia na casa de uma amiga, a Carol, ela me viu, percebeu que não estava bem, me abraçou, depois que contei disse para ir na polícia. Eu liguei para o meu pai e ele disse que ia vir para resolver, não ia deixar nas mãos da justiça, porque senão daqui a pouco ele (Parafuso) estava solto fazendo o mesmo com outras pessoas. Por volta da uma hora da tarde eu liguei para a minha mãe e consegui contar, ela ligou para o Conselho Tutelar, as Conselheiras foram na minha casa me levaram na Civil, mas estava fechada aí fomos na Militar, meu pai estava junto, ele saiu na frente e encontrou o Parafuso no bar, quando a gente chegou, meu pai já tinha quebrado o capacete na cara dele [...]
(Id. 101776580 - pág. 28-31

Jefferson Lopes Reis contou que foi trabalhar e Stéfani ficou em casa com ‘Parafuso’. Disse que, por volta do horário de almoço, ela foi ao seu local de trabalho muito nervosa, mas não disse nada sobre o acontecido e que “
s
omente no período da tarde que [...] foi ser informado que “Parafuso” havia estuprado sua namorada
” (Id. 101776580 - pág. 33-34).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que “
nunca manteve nenhum tipo de relacionamento íntimo com Stéfani
” e negou “
todos os fatos dos quais está sendo acusado
”
(Id.
101776574 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o relato de Olevina da Silva Lima Nascimento – mãe da vítima – foi esclarecedor:

MP: Como a senhora ficou sabendo do fato envolvendo sua filha, no dia 24, véspera do natal?

I: Ela me ligou falando o que tinha acontecido, quando ela me ligou, como eu estava em outra cidade, eu estava em Nobres quando ela me ligou.

MP: A senhora estava onde?

I: Nobres.

MP: Certo, ela te ligou era por volta de que horas?

I: Umas oito horas da manhã, umas nove horas da manhã mais ou menos, nove horas [...].

MP: E o que ela contou para a senhora?

I: Ela mandou um áudio chorando, me pedindo desculpa, falou: “mãe, desculpa, eu estou estragando seu natal e o seu ano novo, mas eu preciso te contar”, ela estava chorando muito nesse áudio, aí eu peguei, liguei naquele celular que ela tinha mandado o áudio e falei com ela, aí ela falou para mim: “mãe, o ‘Parafuso’ me estuprou”
, que é o Marcos, que a gente chamava ele de ‘Parafuso’, aí eu comecei a chorar e ela também estava chorando muito, aí eu perguntei para ela: “você falou para o seu pai”, ela falou: “não”, aí eu liguei para o pai dela e falei para ele, eu falei assim para ele: “oh, se eu tivesse aí eu mesmo resolvia, mas como você está mais perto, você tem que fazer alguma coisa”.

MP: E o pai dela estava onde?

I: Ele me disse que vinha para Cláudia o pai dela.

MP: [...] o pai dela estava em qual cidade?

I: União do Sul.

MP: Pode continuar dona Olevina.

I: Eu peguei e liguei para o pai dela, e o pai dela veio, não, o pai dela disse que vinha, aí eu fiquei esperando o pai dela vim, só que aí já era depois, uma hora da tarde mais ou menos, eu liguei para ela de novo; depois que ela me contou o ‘Parafuso’ me ligou naquela manhã duas vezes, só que aí eu não quis nem tocar no assunto com ele; como eu estava muito nervosa eu não quis falar nada, tocar no assunto [...].

[...]

MP: A senhora chegou a atender o telefonema do ‘Parafuso’?

I: Atendi as duas vezes que ele me ligou de manhã eu ainda atendi o telefone dele, e ele me pediu se podia passar o meu número para um amigo dele, eu disse que não e desliguei o telefone, aí depois ele ligou de novo e pediu a mesma coisa, eu disse que não e desliguei o telefone [...], “você acredita que o ‘Parafuso’ teve a capacidade de me ligar aqui, como se nada tivesse acontecido”.

MP: Que hora ele ligou para a senhora, a senhora sabe mais ou menos?

I: O ‘Parafuso’?

MP: É.

I: Eu acredito que era umas nove e meia, não era nem dez horas.

[...]

MP: E a Stéfani deu detalhes para a senhora de como aconteceu esse crime de estupro, onde que ela estava, como que foi, ela chegou a comentar?

I: Ela disse que estava no quarto, ela falou: “mãe, o Jefferson saiu para trabalhar, eu fiquei arrumando a casa, aí eu tirei a roupa do varal e entrei no quarto para dobrar a roupa, quando eu estava dobrando a roupa o ‘Parafuso’ entrou dentro do quarto, fechou a porta do quarto e me estuprou”, foi só isso que ela me falou;
até hoje eu não consigo conversar com ela, porque assim, a gente achava que o ‘Parafuso’ era parte da nossa família pelo fato de ser ex-marido da tia [...].

[...]

MP: Mas aqui em Cláudia a Stéfani estava morando como namorado?

I: Não, ela só estava na casa do namorado porque eu tinha ido para a casa da minha mãe, a minha outra filha eu tinha levado para Sinop na casa da vó [...], e meu menino pequeno estava com o pai em União do Sul, por isso que ela estava sozinha como Jefferson, na casa do Jefferson, mas ela não mora como Jefferson, ela mora comigo.

MP: Mora contigo?

I: Ela mora comigo.

[...]

MP: E o ‘Parafuso’, o que estava fazendo na casa do Jefferson, a senhora sabe?

I: [...] o ‘Parafuso’ não tinha onde morar, o ‘Parafuso’ parava na minha casa, devido ele ser usuário de álcool, fazer uso de bebida alcoólica, aí foi passando e eu falei que não queria mais ele lá, ele não tinha para onde ir, aí o Jefferson aceitou, deixou ele morar lá na casa dele, como ele trabalhava no mato ele vinha só a cada quinze dias, eu acho, a cada quinze ou vinte dias que ele vinha para a cidade, aí ele parava na casa do Jefferson.

MP: Entendi, fixava residência só provisória, só quando vinha para a cidade, é isso?

I: Sim, ele trabalhava no mato, ele passava a maior parte do tempo no mato.

MP: O ‘Parafuso’ foi casado com uma irmã do pai da Stéfani, é isso?

I: Sim.

[...]

MP: Alguma vez nesse tempo de convivência vocês chegaram a desconfiar do ‘Parafuso’, de algum olhar para a Stéfani, alguma possível troca de carícias?

I: Não, uma vez ela falou para mim que o ‘Parafuso’ estava olhando ela estranho, ela falou: “mãe, quando você saiu o ‘Parafuso’ estava me olhando estranho aqui”, estava aqui no quarto, ele chegou e entrou na sala, perguntou não sei o que para ela, não me recordo o que foi que ela me disse, e ficou olhando para ela estanho, aí eu falei para ele que não queria mais que ele fosse na minha casa quando eu não estivesse em casa.

MP: Mas isso há muito tempo, foi pouco tempo antes de acontecer o crime?

I: Acho que uns dois meses antes de acontecer o crime.

[...]

MP: A Stéfani, a filha da senhora, pelo que consta nos autos e nos eu depoimento ela já foi vítima de outros abusos por outras pessoas?

I: Sim.

MP: Mas isso foi levado ao conhecimento da polícia, da justiça?

I: Sim, foi denunciado na polícia civil, foi feito exame.

MP: Quando que foi o primeiro abuso?

I: 2014, 2013 [...], não recordo certinho a data, mas acho que era final de 2013, novembro, outubro de 2013, ela tinha uns seis anos.

MP: Quem foi o possível autor desse primeiro, quem praticou com ela?

I: O padrasto do meu ex-marido.

[...]

MP: Depois teve outro caso?

I: Teve.

MP: Foi quando o segundo?

I: 2017.

MP: Quem que foi?

I: Foi um menino de dezesseis anos, dezessete.

MP: Mas era irmão dela?

I: Sim, meio irmão.

[...]

MP: O ‘Parafuso’ tinha conhecimento que ela há tinha sido abusada anteriormente, ele sabia?

I: Não, acho que ele sabia do padrasto do meu ex-marido [...].

MP: [...] eu estou perguntando mais se ele tinha conhecimento [...] se alguém contou para ele?

I: Acredito que esse primeiro ele sabia, porque ele e o pai dela eram bem ligados antes, um certo tempo para trás eles eram bem ligados.

[...]

MP: Hoje a Stéfani está morando onde?

I: Comigo.

MP: Ela continua namorando o Jefferson?

I: Sim.

[...]

MP: Quando ele estava trabalhando que horas ele entrava?

I: Tinha dia que ele entrava seis horas da manhã, aí tinha dia que ele entreva sete horas, oito horas, dependia do horário que ele ia sair [...].

[...]

MP: Em relação ao crime, a Stéfani relatou se alguém presenciou ou escutou ou viu alguma coisa lá na casa?

I: Ela me disse que acha que o vizinho ouviu, porque quando ela saiu o vizinho perguntou para ela, quando ela saiu chorando o vizinho perguntou e ela não falou, ela falou que não falou nada para ele, só foi para casa chorando
.

MP: Esse vizinho é o Vilmar?

I: Sim
.

[...]

MP: Quando ela ligou no dia 24 para contar para a senhora o que aconteceu ela estava chorando, a senhora percebeu?

I: Estava, ela estava chorando muito.

[...]

Defesa: Quando sua filha ligou para a senhora narrando o que tinha acontecido, ela narrou que desconfiava, como falou para o Promotor, que o vizinho teria ouvido, ela disse se teria gritado, alguma coisa assim?

I: Não, não conversei com ela sobre isso, ela disse que ele fechou a porta, até hoje a porta do quarto tem uma dificuldade para abrir, mesmo se você não trancar.

Defesa: E como é essa localização do quarto, fica próximo da casa do vizinho, como é a disposição da casa?

I: Não muito, fica uma certa distância, uns três metros do muro, e tem o muro, aí que é a casa do vizinho mais um metro e meio afastada do muro.

Defesa: Mas é vizinho de muro, vocês dividem o muro?

I: Sim.

Defesa: Como é a construção da casa, a casa é de alvenaria?

I: É, o quarto que ela estava é forrado.

Defesa: É com telha?

I: É com telha e forro de PVC.

Defesa: Tem aqui no laudo do Conselho Tutelar que sua filha teria passado por outros abusos durante a vida, sua filha fez algum acompanhamento psicológico depois de ter sofrido esses abusos?

I: Fez com a Maiara, que é psicóloga do fórum, só que não fez muito tempo, fez bem pouquinho e a gente acabou parando, e agora ela esta fazendo com Emanuele da Saúde.

Defesa: Como que ficou o comportamento dela depois de ter passado por esses episódios, a senhora notou alguma mudança de comportamento dela, algum trauma, alguma coisa relacionada a relacionamento com outras pessoas?

I: Sim, ela tem uma dificuldade grande, sabe?, às vezes a gente fala alguma coisa para ela e ela começa a chorar, ela fala que vai se matar, que não aguenta mais isso.

Defesa: Isso antes do episódio, do último, estou falando depois desses que ela passou na infância?

I: Antes desse último o Marcos tinha conhecimento desses surtos dela, de querer se matar, sabe?, ele sabia dessas coisas, que ela tinha esses problemas, essa dificuldade de adolescente, de se cortar, de querer se matar.
[...]
(Id.
101779482 - pág. 1 a 101779487 - pág. 1
).

Este é o depoimento de Vilmar de Oliveira:

MP: [...] o senhor ficou sabendo desse fato, dessa denúncia de estupro que foi lida para o senhor?

T: Eu fiquei sabendo depois que ele foi preso, aí eu fique sabendo.

MP: O senhor é o que, o senhor tem algum parentesco com a vítima, com eles, amizade?

T: Não, amizade com as meninas, como pessoal delas, a gente tem, e ele eu também conhecia um pouco, mas era pouco tempo, nunca cheguei...

[...]

MP: Quem que contou para o senhor do acontecido?

T: Foi de manhã cedo que a menina estava na casa dela, ela sozinha, daí ele fez essas loucuras aí, daí a menina saiu chorando perto da minha casa, daí pedi para ele mesmo: “escuta, o que a menina saiu chorando aí de dentro”, ele: “nada não, vou lá ver”, daí a menina foi para o lado da casa da mãe dela e ele foi atrás para conversar com ela
.

MP: O senhor é vizinho no caso?

T: [...] moro do lado da casa que ela estava.

MP: Entendi, e que horas [...] isso?

T: Eu não vou exagerar, mas era a base de umas sete horas.

MP: Da manhã?

T: Foi sim, de manhã, foi cedo, o menino que estava com a menina, namorado dela, saiu para trabalhar.

[...]

MP: O senhor viu ele saindo para trabalhar?

T: Não, não vi não, eu estava dentro de casa fazendo meu serviço, que eu moro sozinho, aí eu vi que estava só a menina e o estuprador dentro de casa.

MP: Aí quem saiu primeiro da casa, que o senhor viu saindo?

T: A menina, eu vi a menina sair chorando da casa.

MP: O senhor chegou a conversar com ela naquele momento?

T: [...] eu cacei com ela, “menina o que está acontecendo”, aí quando ele levantou doutor, daí eu disse assim: “escuta aqui, o que aconteceu com a menina que ela saiu chorando daí”, aí ele não falou nada para mim, ele saiu atrás da menina para conversar com ela, mas daí ela foi para a casa da mãe dela.

MP: A casa da mãe dela é ali perto?

T: É aqui pertinho, é tudo na mesma rua aqui doutor.

MP: E a menina no caso, a vítima, a Stéfani saiu e ele foi atrás o acusado?

T: Ele foi atrás para conversar com ela lá na casa da mãe dela.

MP: O senhor viu mais alguma coisa?

T: Não, o que eu vi foi isso doutor.

MP: Mas de onde o senhor estava dava para ver a casa da mãe dela?

V: Não, não dá não [...], é pertinho aqui, nós ‘é’ vizinho.

MP: Entendi, mas ela quando saiu da casa, ela saiu correndo ou saiu caminhando?

T: Ela saiu caminhando, só que saiu chorando.

MP: E ele saiu correndo ou caminhando?

T: [...], “o que aconteceu com a menina que saiu chorando”, na mesma hora eu tinha pensado que ele tinha feito alguma coisa com ela, porque o namorado dela não estava, né?, e aí foi o que deu problema.

MP: Como é que depois o senhor ficou sabendo que teve o abuso?

T: [...] depois que a polícia veio buscar ele aqui na distribuidora, aqui para cima perto de casa, chegaram ali e ele estava ali, prenderam ele ali no bar.

MP: Então o senhor viu ele sendo preso, é isso?

T: Não, não sendo preso não, eu não escutei escândalo nenhum lá, e a casa é do ladinho, não escutei escândalo nenhum, porque senão a gente ia ver o que estava acontecendo.

MP: E essa casa em que a Stéfani saiu, depois saiu o acusado, é de quem, quem mora lá?

T: Agora um pessoal, só que a casa na verdade não sei quem é dono daquela casinha não doutor.

MP: O senhor não sabe quem mora, quem é seu vizinho, é vizinho de muro?

T: É de muro [...], é casa alugada [...].

MP: A vítima, no caso a Stéfani, ela não mora aí nessa casa?

T: Não, ela morava, mas agora ela está com a mãe dela.

MP: Mas ela morava lá com quem?

T: Ela morava lá.

MP: Mas com quem?

T: Ela morava, eu via ela sempre com o namorado dela lá.

MP: E esse rapaz, no caso o acusado, o senhor já viu ele lá ou foi a primeira vez?

T: Na casa?

MP: É.

T: Não foi a primeira vez que eu vi ele lá, ele chegava e saia volta e meia, sabe?, mas tudo numa boa, sem provocar loucura [...], ele falava que as meninas, ele considerava igual prima, igual irmã, fazia tempo que ele conhecia elas.

MP: Mas isso ele falava para o senhor?

T: Ele falava para mim, considerava elas igual irmã, igual parente.

MP: E onde é que o senhor encontrava com ele para ele falar isso?

T: Do lado da minha casa nós ‘conversava’, ele ficava ali, do ladinho da minha casa ali.

MP: Da sua casa lá o senhor não escutou nenhum barulho, nenhum pedido de ajuda?

T: Então, não escutei nada,
não sei como ele fez, se ‘ponho’ um pano na boca dela ou ameaçou ela, não escutei nada, nem um grito, nada. [...].

MP: O senhor estava fazendo o que na casa nesse horário que o senhor falou, sete horas da manhã?

T: Eu estava, eu levanto de manhã cedo e gosto de fazer meu serviço, que eu moro sozinho, né?, eu sou separado, daí eu gosto de levantar cedo para fazer o servicinho de dentro de casa, para sair para trabalhar, né?, fazer um café e ir para o serviço, eu sou construtor.

MP: Mas se ela tivesse gritado ou falado alto o senhor escutaria de onde o senhor estava, o senhor conseguiria escutar?

T: Escutava, a casa é do ladinho, escutava.

MP: Entendi.

T: Escutava se ela falasse alto com ele.

MP: A mãe da Stéfani estava no local, estava na casa dela, o senhor sabe?

T: A mãe dela, a mãe dela eu não sei se estava no local na hora [...]
(Id.
101779479 - pág. 1 a 101779481 - pág. 1
).

A oitiva de Udson Gomes Morgado auxiliou na compreensão do caso:

MP: Como que vocês que participaram dessa ocorrência, da Polícia Militar, ficaram sabendo dela, por quem vocês foram acionados?

T: Compareceu aqui no pelotão a vítima contando sua versão dos fatos e onde o suspeito se localizava, que era em um bar, próximo a residência; diante das informações nos deslocamos até o local e efetuamos a prisão do suspeito.

MP: Ele estava nesse bar mesmo?

T: Positivo, estava no bar.

MP: Se recorda mais ou menos o horário em que foi efetuada a prisão dele?

T: Salvo engano no período da tarde, o fato tinha ocorrido pela manhã, creio eu que tenha sido isso.

MP: Chegou de indagá-lo sobre os fatos, deu alguma versão, disse alguma coisa para vocês o acusado, ‘Parafuso’?

T: Ele negou os fatos, porém a vítima foi concisa em seu depoimento e nós fizemos a condução para a autoridade policial.

MP: A vítima ela estava, quando ela procurou vocês ela estava nervosa, assustada, qual era o ânimo dela?

T: Ela estava bastante nervosa pelo acontecido, pelo suposto acontecido, não estou dizendo que tenha acontecido, não sou eu que vou julgar, mas pelo suposto acontecido ela estava bastante nervosa.

[...]

MP: A vítima compareceu na Polícia Militar junto com o namorado dela?

T: Não, ela compareceu junto com seu pai.

[...]

MP: Aqui consta que o pai teria tentado até em vias de fato com o suspeito?

T: Positivo, verdade, no momento de efetuar a prisão ele tentou prevalecer da presença da polícia no local e tentou entrar em vias de fato, mas nós não deixamos nada acontecer. [...]
(Id.
101779488 - pág. 1 a 101779489 - pág. 1).

Leonice Mochen Lara descreveu o atendimento do Conselho Tutelar, nesses termos:

MP: Em relação a essa ocorrência que vocês foram acionados, o Conselho Tutelar, a senhora pode relatar como que foi feito o procedimento do órgão para apurar, acolher a vítima?

T: Assim, ela,
a mãe que pediu ajuda para o Conselho, né?, eu estava de plantão e ela ligou, ela tinha ido viajar na casa da mãe dela e a filha ficou na responsabilidade do namorado, eles estavam vivendo juntos na casa, aí ela me ligou do suposto estupro
e a gente foi na casa dela, encontramos ela lá, estava nervosa, o pai dela também já tinha chegado de União do Sul, aí
a gente fez, levamos ela na delegacia, fizemos o BO e ela falou que ela tinha sido violentada, que ele tinha forçado ela a ter relação
[...].

MP: Ela falou se tinha alguém na casa, se alguém teria escutado?

T: Não, ela não falou que tinha alguém na casa, acho que não tinha ninguém, o namorado dela tinha saído para o serviço e ela falou que estava sozinha.

[...]

MP: O estado de ânimo dela, estava chorando, estava nervosa, como?

T: Não, ela não estava mais chorando na hora porque foi de tarde já, aconteceu eram umas oito e pouco da manhã, oito e vinte, oito e meia, ela só acionou o Conselho três horas da tarde, que estava esperando o pai chegar de União do Sul, como a mãe também não estava na cidade eles estavam esperando o pai chegar de União do Sul.

MP: Aí vocês liberaram ela para o pai, o pai que ficou responsável?

T: No outro dia ela ficou na casa com o namorado ainda, no domingo foi natal a gente levou ela para Sinop para fazer corpo de delito, foi levado ela no hospital também e depois ela ficou com o pai, foi para União do Sul com o pai no outro dia; não estou lembrada se ela foi na segunda, se foi no dia de natal mesmo [...], mas acho que foi no outro dia, a gente chegou de noite do hospital [...].

MP: Em relação ao atendimento dessa adolescente, foi o primeiro caso que vocês pegam envolvendo ela ou tem outros relatos?

T: Não, tem outros doutor.

MP: Mas que tipo [...]?

T: É de abuso também.

MP: Ela tem um histórico?

T: Tem.

MP: E assim, é sempre pessoas da família que há esse abuso que ela vem sofrendo?

T: Teve um outro que foi do irmão.

MP: Em relação ao acusado, que o apelido dele é ‘Parafuso’, algum familiar, chegou a vir alguma notícia, alguma percepção que pudessem desconfiar do acusado, alguma informação para o Conselho ou só veio essa depois que aconteceu mesmo?

T: Só veio essa [...], nunca tinha vindo nada dele.

MP: Ela relatou se nesse abuso ela foi ameaçada ou mesmo agredida pelo acusado?

T: Ameaçada ela falou que sim, que tinha sido ameaçada, que se ela fosse falar com alguém ela ia se arrepender, né?, que ela ia ver, não era para ela falar
.

[...]

Defesa: Depois desses episódios de abuso que ela sofreu o Conselho vem fazendo algum acompanhamento com ela?

T: Sim, a gente sempre, a gente encaminhou ela para a psicóloga, está sempre acompanhando ela, a gente conversa com ela sim.

Defesa: E você saberia falar como ela vem reagindo depois desses fatos que aconteceram na infância dela?

T: Ela está normal.

[...]

Juíza: Ela chegou a relatar para senhora se ele alguns dias antes já tinha tido alguma investida contra ela, se ela tinha percebido alguma coisa, alguma investida sexual que eu digo?

T: Eu não lembro doutora, porque são parentes, ele vivia com eles quando ele vinha, ele trabalhava em uma fazenda, no mato, não sei, ele vinha e ficava sempre na casa deles, da mãe dela, ele era uma pessoa assim de dentro de casa, a mãe dela [...], tinha a maior confiança nele, eles tinham confiança nele, é por isso que ele ficava ali na casa sempre

Juíza: A senhora chegou a conversar com ele ou não?

T: Não [...]
(Id.
101779490 - pág. 1 a 101779491 - pág. 1).

Em juízo, o réu alegou que n
unca teve relação sexual com a vítima
e que, espontaneamente, forneceu seu material genético para análise (Id.
101779510 - pág. 1 a 101779513 - pág. 1).

O conjunto probatório amealhado autoriza a condenação de Marcos em razão do crime de estupro (CP, art. 213, § 1o) cometido em desfavor da adolescente, Stéfani Eduarda Lima Rodrigues.

Na fase investigativa, a vítima assegurou que o réu esperou seu namorado sair para trabalhar, entrou no quarto e lhe estuprou. Disse ainda que, depois do abuso, saiu de casa chorando e um vizinho o questionou sobre o que tinha acontecido.

Anoto que, à época, a vítima contava com apenas 14 (quatorze) anos e, por isso, foi auscultada em depoimento especial a pedido da autoridade policial (Id. 101776580 - pág. 11-12).

Em caso de “
suspeita da prática de crime sexual contra criança e/ou adolescente, que ostentam a condição especial de pessoa em desenvolvimento, justifica a colheita antecipada das declarações em ambiente diferenciado e por profissional especializado, consoante o procedimento de "depoimento especial", o qual tem como precípuo escopo evitar que revivam os traumas da violência supostamente sofrida cada vez que tiverem de ser inquiridos durante a persecução criminal”
. [...] (STJ, HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Apesar de ciente do conteúdo do depoimento especial, em nenhum momento a defesa solicitou esclarecimentos e muito menos requereu a repetição da prova em juízo, conforme faculta o art. 11, § 2o, da Lei n. 13.431/2017, de modo que a prova é valida.

A jurisprudência respalda o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, DO CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VÍCIO NA ESCUTA ESPECIALIZADA. ESCUTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 7o, DA LEI No 13.431/2017, C/C ARTIGO 19, CAPUT, DO DECRETO No 9603/2018. ACUSADO QUE TEVE OPORTUNIDADE DE TOMAR CIÊNCIA E REAGIR A TODAS AS DECLARAÇÕES QUE EMBASAM A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. [...]
(TJPR - 4a C.Criminal - 0001761-34.2019.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DILMARI HELENA KESSLER - J. 11.04.2021).

Ainda que o depoimento da menor não tenha sido repetido, os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual confirmaram o relato dela e demonstram que o ato sexual ocorreu de maneira criminosa.

Olevina da Silva Lima Nascimento explicou para o Promotor de Justiça que estava em Nobres, visitando a mãe, quando Stéfani lhe “
mandou um áudio chorando, me pedindo desculpa, falou: “mãe, desculpa, eu estou estragando seu natal e o seu ano novo, mas eu preciso te contar”, ela estava chorando muito nesse áudio, aí eu peguei, liguei [...] e ela falou para mim: “mãe, o ‘Parafuso’ me estuprou”.

A informante disse ainda que ouviu da filha que “
quando ela saiu o vizinho perguntou para ela, quando ela saiu chorando o vizinho perguntou e ela não falou, ela falou que não falou nada para ele, só foi para casa chorando”.

A narrativa de Vilmar de Oliveira corrobora a dinâmica exposta por Stéfani e sua genitora.

De acordo com a testemunha, no dia dos fatos, a vítima estava sozinha em casa com o réu e
“saiu chorando perto da minha casa, daí pedi para ele mesmo: “escuta, o porquê a menina saiu chorando aí de dentro” e ele: “nada não, vou lá ver”, daí a menina foi para o lado da casa da mãe dela e ele foi atrás para conversar com ela”.

Udson Gomes Morgado, aliás, confirmou que a vítima estava ‘bastante nervosa’ no momento em que procurou a polícia.

A tudo isso se alinha o relato de
Leonice Mochen Lara. Segundo a Conselheira Tutelar que acompanhou a caso, a menor contou que foi estuprada pelo réu e que ele lhe ameaçou dizendo que “
se [...] fosse falar com alguém [...] ia se arrepender [...], que [...] ia ver, não era para ela falar”.

É importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado, e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando ecoa nas demais provas dos autos:

[...] É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. In casu, tais circunstâncias foram aquilatadas pelas instâncias ordinárias mediante cotejo entre as declarações prestadas pelas duas vítimas, nas fases policial e processual, pelos depoimentos das testemunhas, da mesma forma e, ainda, a teor do laudo psicossocial, elementos de convicção aptos e declinados à manutenção do édito condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

[...] "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1446586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Apesar de o réu insistir que
não manteve relação sexual com a menor
, a prova técnica refuta o alegado.

Após o acontecido, foi coletado ‘material vaginal e oral’ da vítima (Laudo Pericial n. 500.1.02.2020.02921301 - Id.
101776580 - pág. 13-17).

O réu forneceu espontaneamente seu DNA (Id. 101776580 - pág. 18).

Nas amostras da vítima foi identificado “
DNA
genômico humano masculino
(cromossomo Y) presente em quantidade suficiente para a obtenção de perfil genético de cromossomo Y; DNA genômico humano total presente em quantidade suficiente para a obtenção de perfil genético de origem autossômica para o kit de amplificação utilizado
” (sic).

Assim, “
após a comparação entre os perfis genéticos analisados, verificou-se que o perfil genético observado na fração espermática (2021-84932-AQ1-FE)
obtido por meio de extração diferencial da amostra de secreção vaginal

mostrou-se compatível
, em todas as 23 regiões comparadas,
com o perfil obtido da amostra de referência da vítima Stefani Eduarda Lima Rodrigues
(2021-84932-AR1)
e com o perfil do investigado Marcos Antônio da Silva
(2021-84932-AR4), filho de Cleusa da Silva (Quadro 4)”
(sic) .

Diante disso, os peritos concluíram que
“
o
s resultados obtidos e as análises realizadas apoiam de maneira extremamente forte (aproximadamente quinze septilhões de vezes)
a hipótese de que o perfil genético de mistura obtido da secreção vaginal da vítima seja de Stefani Eduarda Lima Rodrigues e de
Marcos Antônio da Silva
, filho de Cleusa da Silva
” (Laudo Pericial n. 3.13.2021.77141-01 - Id. 101779526 - pág. 2-17).

E nem se diga que não há provas que a relação sexual ocorreu mediante coerção.

Não caso não se tem notícia que o réu empregou algum tipo de violência física na consecução do crime, o que explica a falta de vestígios de violência no laudo pericial.

Apesar de em alguns casos a violência moral acontecer de maneira explicita, em outros
“o exame puramente objetivo da ameaça não será suficiente. Faz-se imprescindível uma valoração, senão perfeita, ao menos aproximada da impressão causada à paciente. Não poucas vezes os Tribunais se têm detido no exame dos reflexos íntimos do mal subjetivamente grave. A idoneidade objetiva será analisada conjuntamente com o aspecto subjetivo para determinar-se, fora de dúvidas, a impossibilidade ou a relevante inconveniência em resistir
” (cf. JOÃO MESTIERI,
Do delito de estupro,
p. 77) (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a ed., Ed. Forense, pág. 691).

Conforme restou apurado, o réu foi casado com uma tia da vítima e mesmo depois de se separar dela, conservou estreitos laços com os familiares, a ponto de residir com eles.

Por conta disso, era pessoa de extrema confiança, da qual se aproveitou para subjugar Stéfani e manter com ela conjunção carnal
não
consentida.

A circunstância exsurge no depoimento da menor, que foi contundente ao dizer que depois que Jeferson foi trabalhar, ficou em casa sozinha com o réu, que “
entrou no quarto e levantou [seu] vestido”,
deixando-a
“sem reação”.

Além disso, a menor explicou que “
ao entrar no quarto e vê-la sentada na ponta da cama, "Parafuso", lhe empurrou para trás
” (Id. 101776580 - pág. 31).

A postura adotada pelo réu e o fato de a menor se encontrar sozinha com ele na residência foram suficiente para tolher sua liberdade sexual naquele momento.

De fato, o senso comum detecta que o cenário foi capaz de comprometer qualquer ato de resistência por parte dela.

De tal sorte, por existirem provas contundentes do crime e de sua autoria, a condenação é impositiva. Confira-se:

[...] Na espécie, as declarações das ofendidas, prestadas de forma segura, destituídas de contradições e devidamente amparadas pelos elementos probatórios dos autos, sobrepõe-se à tese de negativa de autoria, a qual aparece de forma isolada, eis que desacompanhada de qualquer substrato probante. Assim, restando satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria, a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1°, do Código Penal, é medida que se impõe, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0570.17.001655-6/001, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2018, publicação da súmula em 19/09/2018).

[...] Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelo conteúdo probatório coerente produzido nos autos, a teor das coerentes e uníssonas palavras da vítima, devidamente corroborada pela prova testemunhal, enquanto que a negativa de autoria, além de inverossímil, encontra-se totalmente isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, Ap 156641/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).

Por outro lado, tem razão a defesa quando afirma que a pena-base foi indevidamente exacerbada.

O magistrado sentenciante acrescentou 1 (um) ano à pena elementar, porque negativou as consequência do crime, conforme trecho transcrito:

[...]

g) Consequências do crime – foram relevantes, pois não é a primeira vez que a vítima sobre abusos sexuais e o acusado tinha conhecimento disso, bem como que a adolescente sofria psicologicamente com os fatos passados e mesmo assim cometeu o estupro em seu desfavor.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, presente uma circunstância judicial desfavorável, fixo-lhe a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão

(Id.
101779533 - pág. 10).

Não há dúvida que esse não se trata do primeiro abuso cometido contra Stéfani. A mãe dela e a Conselheira Tutelar ouvida confirmaram a situação em juízo.

Por outro lado, não há provas que o réu tinha conhecimento que do ocorrido e menos ainda que, por conta disso, ela ‘sofria psicologicamente’.

Quando indagada pelo Promotor de Justiça, Olevina declarou que
“(achava)

que ele sabia do padrasto do meu ex-marido [...] (acreditava) que esse primeiro ele sabia, porque ele e o pai dela eram bem ligados antes, um certo tempo para trás eles eram bem ligados”.

Argumentos não comprovados não podem ser utilizados para exasperar a pena-base.

Assim sendo, a reprimenda basilar deve retroceder ao mínimo legal.

O alardeado ‘aumento excessivo’ da pena na fase intermediária não se sustenta.

A agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (comete o crime se p
revalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade
),
acrescentou 1/6 (um sexto) à pena, o que corresponde a fração recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Passo à dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, a pena-base deve retroceder ao mínimo legal, que corresponde a 8 (oito) anos de reclusão.

Na fase intermediária, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (comete o crime se p
revalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade
),
na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Ficam preservadas as demais disposições da sentença, inclusive o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso e afasto o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, ficando a pena definitiva redimensionada para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022